Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação reivindicatória. Inclusão de terceiro interessado. Empresa pública. Competência da vara cível.
I. Caso em exame
1. Incidente de conflito de competência para solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação reivindicatória de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação reivindicatória após a inclusão da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap como terceira interessada, em razão ao pedido de usucapião apresentado em reconvenção.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes.
4. No caso em apreço, a inclusão da Terracap como terceira interessada, em razão de ser confinante do imóvel em questão, não configura interesse público direto.
5. A mera intervenção de ente público no feito não é suficiente para modificar a competência para o juízo especializado, cujas hipóteses são taxativa.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de empresa pública como terceira interessada em ação reivindicatória não desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública, quando não há interesse público direto envolvido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão n.1167267, 07026868820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2019, Publicado no DJE: 03/05/2019.